Tribunal: TJDFT
Processo: 0706585-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. FILHA MAIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida.
2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
3. A Súmula no 340 do STJ dispõe que a norma aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do servidor.
4. Por se tratar de agente da Policia Civil do Distrito Federal (CF, art. 21, XIV), o benefício pleiteado é regulamentado pela Lei no 8.112/90. Ainda que integre as forças de segurança (CF, art. 144), o regime jurídico da Polícia Civil não se confunde com o regime dos militares.
5. O(a) filho(a) pode ser beneficiário(a) da pensão por morte de servidor público civil até completar 21 anos de idade; se for inválido(a); tiver deficiência grave; ou tiver deficiência mental ou intelectual (Lei no 8.112/1990, art. 217, IV).
6. O administrador público está adstrito aos estritos ditames do princípio da legalidade. Por esse motivo, a interpretação a ser dada ao referido dispositivo não pode ser extensiva.
7. Recurso conhecido e não provido.